Tribunal: TJSP
Processo: 2055580-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUERES. ARRENDAMENTO RURAL. Decisão que deferiu a liminar para desocupação do imóvel em 15 dias. Inconformismo dos réus. Questões referentes a ilegitimidade da parte autora que não serão conhecidas neste recurso, sob pena de supressão de instância. Mérito. Tratando-se de obrigação continuada é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUERES. ARRENDAMENTO RURAL. Decisão que deferiu a liminar para desocupação do imóvel em 15 dias. Inconformismo dos réus. Questões referentes a ilegitimidade da parte autora que não serão conhecidas neste recurso, sob pena de supressão de instância. Mérito. Tratando-se de obrigação continuada é possível a cobrança dos alugueres vencidos durante o curso da ação, não havendo que se falar em fato novo, nem mesmo em aditamento implícito à inicial ou perda de objeto, em razão do adimplemento, apenas, das prestações inicialmente cobradas. Despejo. Aplicação do disposto no artigo 32, III e parágrafo único, do Decreto no 59.566/66. Agravantes/arrendatários que, no curso da ação, por mais duas vezes deixaram de cumprir com a obrigação de pagamento na forma acordada, só o fazendo após intimação judicial. Terceiro inadimplemento. Desnecessidade de nova intimação para o pagamento das parcelas vencidas no curso da ação. Agravantes que tinham ciência da obrigação e não apresentaram nenhum argumento hábil a justificar o inadimplemento. Possibilidade de decretação de despejo. Decisão mantida. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO. Interposição contra a decisão de minha relatoria que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recurso principal que ora é julgado. Desaparecimento superveniente do interesse recursal. RECURSO PREJUDICADO.